Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO. LEI No 9.868/1999, ART. 12. LEI DISTRITAL No 7.462/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. AFRONTA À RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. CRIAÇÃO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS PARA ADMINISTRAÇÃO SEM ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. OFENSA OS PRINCÍPIOS DA AMPLA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E VEDAÇÃO ÀS PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, com vistas à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.462/2024 (Institui políticas de proteção à mulher e de igualdade de gênero no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e dá outras providências), sob a alegação de violação aos artigos 14; 17, II; 19, I; 53; 71, § 1o, II, IV e V; e 100, VI, X e XV, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. Diante da relevância e do especial significado do tema para a ordem social e a segurança jurídica, foi determinada a aplicação do rito sumário previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999.
3. O art. 4o, parágrafo único, da Lei Distrital no 7.462/2024, que proíbe a participação, em concursos públicos, de pessoas condenadas por violência doméstica, independentemente do trânsito em julgado da condenação ou do cumprimento integral da pena, usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CR/88, art. 22, I), estando, assim, eivado do vício de inconstitucionalidade formal, por afronta ao art. 14 da LODF.
4. Os artigos 1o, caput; 2° e 3°, caput e §§ 1o e 2o, da Lei Distrital no 7.462/2024, criam novas atribuições para órgãos públicos; os artigos 1°, parágrafo único; e 3°, §§ 2°, 3o e 4o alteram o regime jurídico disciplinar dos servidores públicos do DF; o artigo 5° cria requisito para o início do exercício de cargo público; os artigos 4° e 6° impõem condições editalícias e hipóteses de indeferimento de inscrição em concursos públicos; e o art. 7° interfere na elaboração da lei de diretrizes orçamentárias do DF. Tais disposições são formalmente inconstitucionais, pois tratam de matérias cuja iniciativa legislativa compete, privativamente, ao Governador do Distrito Federal, nos termos do art. 71, § 1o, II, IV e V, da LODF.
5. A Lei Distrital no 7.462/2024 cria despesas obrigatórias para a Administração Pública do DF, sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro, violando, assim, o art. 113 do ADCT da Constituição Federal e, por conseguinte, o artigo 17, II, da LODF.
6. Constatada portanto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.462/2024, diante da usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal, em afronta ao artigo 14 da LODF; da violação à competência concorrente do Distrito Federal para legislar sobre orçamento (LODF, art. 17, II); bem como da afronta à reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital para dispor sobre matérias afetas, exclusivamente, à Administração Pública Distrital, previstas no art. 71, § 1o, incisos II, IV e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. Em que pese o nobre propósito de defesa das vítimas de violência doméstica, tema cuja relevância é incontestável, o caráter protetivo da norma ora impugnada não tem o condão de afastar a necessidade de observância dos princípios constitucionais que regem a atuação legislativa em âmbito nacional e distrital.
8. Ao impedir as pessoas condenadas por violência doméstica de realizarem concursos públicos, independentemente do trânsito em julgado da condenação ou do cumprimento integral da pena, a Lei Distrital no 7.462/2024 fere, também, os princípios da ampla acessibilidade aos cargos públicos (CR/88, art. 37, I, e LODF, art. 19, I), da presunção de inocência e da vedação às penas de caráter perpétuo (CR/88, art. 5o, LVII e XLVII, “b”), evidenciando-se, assim, a inconstitucionalidade material da norma distrital, por afronta ao art. 1o da Lei Orgânica do DF, que impõe ao Distrito Federal a observância dos princípios constitucionais.
9. Em outra vertente, verifica-se a inconstitucionalidade material da Lei Distrital no 7.462/2024 em razão da afronta ao princípio fundamental da separação dos poderes (CR/88, art. 2o, e LODF, art. 53), diante da ofensa à reserva da administração, no tocante às competências materiais privativas do Governador do DF elencadas no art. 100, incisos VI, X e XVI, da LODF.
10. Evidencia-se, assim, a inconstitucionalidade material da Lei Distrital no 7.462/2024, por violação aos princípios da ampla acessibilidade aos cargos públicos, da presunção da inocência, da vedação às penas de caráter perpétuo, da separação dos poderes e da reserva da administração, de observância obrigatória pelo legislador distrital, consoante os artigos 1o; 19, inciso I; 53; e 100, incisos VI, X e XVI, da LODF.
11. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital no 7.462/2024, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc.